Tribunal: TJMT
Processo: 1011077-89.2023.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011077-89.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), ELIEL BRUM DE ANDRADE - CPF: 764.565.282-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES DE NULIDADE. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO SUFICIENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ENCARGOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória, rejeitou preliminares de nulidade e julgou improcedentes os embargos monitórios, constituindo título executivo judicial em favor da cooperativa autora, em razão de inadimplemento de contrato de crédito pré-aprovado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se a inicial da ação monitória é nula por ausência de demonstrativo detalhado do débito; (ii) saber se o julgamento antecipado da lide, sem realização de perícia contábil, configura cerceamento de defesa; (iii) saber se há excesso de execução ou abusividade nos encargos contratuais; (iv) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova; e (v) saber se há possibilidade para descaracterização da mora e repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial foi devidamente instruída com contrato, comprovante de contratação e extrato detalhado da dívida, aptos a demonstrar a evolução do débito, atendendo aos requisitos do art. 700 do CPC, afastando a alegada inépcia.

4.

O julgamento antecipado da lide se revela legítimo quando a controvérsia é eminentemente documental, sendo prescindível a prova pericial, nos termos do art. 355, I, do CPC, não configurando cerceamento de defesa na ausência de demonstração de prejuízo.

5.

A alegação de excesso de execução desacompanhada de memória de cálculo ou indicação do valor incontroverso não se presta a infirmar a exigibilidade do crédito, prevalecendo a prova escrita apresentada.

6.

Embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, a inversão do ônus da prova não é automática, exigindo demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência, inexistentes no caso concreto.

7.

A previsão contratual de juros e encargos financeiros, expressamente pactuada e em consonância com as normas do Banco Central, afasta a alegação de abusividade, sobretudo diante da ausência de prova técnica ou demonstração de discrepância em relação à média de mercado.

8.

Não evidenciada abusividade no período de normalidade contratual, subsiste a mora decorrente do inadimplemento, nos termos do art. 394 do CC, restando inviável a repetição de indébito por inexistência de cobrança indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ação monitória não é nula quando instruída com demonstrativo de débito apto a evidenciar a origem e a evolução da dívida, ainda que impugnado genericamente. 2. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria controvertida é documental e suficiente à formação do convencimento judicial. 3. A inversão do ônus da prova, nas relações contratuais bancárias, depende da demonstração concreta de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações, não sendo automática. 4. A impugnação genérica de encargos contratuais, desacompanhada de prova técnica ou memória de cálculo, não afasta a validade do débito nem autoriza a revisão contratual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, 373 e 700; CC, art. 394; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 1.782.370/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 17.05.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.201.511/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 08.05.2023; Súmula no 297/STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIEL BRUM DE ANDRADE
, contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT
que julgou procedente o pedido formulado nos autos da
Ação Monitória
,
movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE
ADMISSÃO

DO CENTRO SUL RONDONIENSE SICOOB CREDIP
.

Nas razões recursais constantes no ID 351899879, o recorrente alega,
preliminarmente
, a nulidade da ação monitória por ausência de demonstrativo discriminado do débito, em afronta ao art. 700, § 2o, do CPC, bem como a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial contábil.

No
mérito
, reitera a alegação de excesso de execução, postulando a revisão dos encargos contratuais, a descaracterização da mora, a compensação e/ou repetição do indébito, além da aplicação do Código de Defesa do Consumidor com a inversão do ônus da prova.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a regularidade da sentença, ante a suficiência da prova documental para o julgamento antecipado da lide, a inexistência de cerceamento de defesa, a legalidade dos encargos pactuados e a inexistência de excesso de execução. Aduz, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, por se tratar de ato cooperativo típico, bem como a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Processo acobertado pela justiça gratuita.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

Primeiramente, defende a existência de nulidade da ação monitória, sob o argumento de ausência de demonstrativo discriminado do débito.

No entanto, conforme os documentos juntados nos autos, a parte autora instruiu a inicial não apenas com o contrato e comprovante de contratação, mas também com o extrato detalhado da dívida (ID. 356547857), o qual evidencia, de forma clara, a evolução do débito, com indicação de lançamentos, encargos aplicados, taxas e juros, períodos de incidência e saldo devedor atualizado.

Os fatos comprovados nos autos indicam que o referido demonstrativo contém elementos suficientes à compreensão a formação da dívida, permitindo o pleno exercício do contraditório. A mera alegação de ausência de detalhamento, desacompanhada de indicação específica de inconsistências, não tem o condão de infirmar a regularidade da inicial.

Vejamos:

(...) A ação monitória tem por pressuposto a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo, bastando que o documento apresentado seja apto a evidenciar, de forma verossímil e indiciária, a existência da relação jurídica obrigacional e do crédito perseguido, sendo desnecessária a demonstração exauriente da obrigação, a qual se aperfeiçoa com a constituição do título executivo judicial após o contraditório, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil.
O contrato bancário celebrado por meio eletrônico, desde que acompanhado de extratos da operação e demonstrativo da evolução do débito, revela-se prova escrita idônea e suficiente para aparelhar a ação monitória, porquanto demonstra a contratação, a disponibilização do crédito e o inadimplemento, em consonância com o disposto no art. 700 do CPC e com o entendimento consolidado na Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça
. A revisão judicial dos juros remuneratórios exige a comprovação objetiva de que a taxa pactuada excede significativamente a média de mercado divulgada pelo BACEN, não se prestando a mera alegação genérica de abusividade, desacompanhada de elementos técnicos ou cálculos idôneos, a infirmar a presunção de legalidade das taxas livremente ajustadas no exercício da autonomia privada. É válida e eficaz a cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado da dívida, quando expressamente pactuada, operando-se a mora de pleno direito (mora ex re) com o simples inadimplemento da obrigação no vencimento, dispensada a prévia interpelação judicial ou extrajudicial, nos termos do art. 1.425, III, do Código Civil. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10083783720248110055, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/02/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2026) Destaquei

Dessa forma, considerando os elementos constantes dos autos, conclui-se que foram observados os requisitos do art. 700 do Código de Processo Civil, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

Também não procede a alegação de nulidade da sentença pelo julgamento antecipado da lide, uma vez que não realizada a perícia contábil.

O magistrado, na qualidade de destinatário da prova, detém a prerrogativa de aferir a necessidade de dilação probatória, podendo julgar antecipadamente o mérito quando entender suficientes os elementos constantes dos autos, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso em comento, a matéria controvertida é predominantemente documental, estando o feito devidamente instruído com contrato, comprovante e contratação e demonstrativo detalhado da dívida. A análise da regularidade dos encargos e da evolução do débito não demanda conhecimento técnico especializado, sendo plenamente possível a formação do convencimento judicial a partir dos documentos juntados.

Nesse sentido, colaciono precedente do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRA VO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entende adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade da prova testemunhal com base na suficiência da prova documental apresentada" (AgInt no AREsp 1782370/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 18/06/2021). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela desnecessidade da prova testemunhal. Entender de modo contrário demandaria nova análise dos elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2201511 SC 2022/0276930-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2023)

Assim, o indeferimento da prova pericial se revela medida legítima, não configurando cerceamento de defesa, sobretudo diante da ausência de demonstração do prejuízo concreto.

Firme nas razões acima,
REJEITO
as preliminares aventadas e
passo ao exame dos demais argumentos deduzidos na Apelação.

É como
VOTO
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP
, ajuizou
Ação Monitória
em face de
ELIEL BRUM DE ANDRADE,
sustentando que celebram contrato de Crédito Pré-aprovado, por meio do qual o requerido recebeu a quantia de
R$ 11.328,00
, comprometendo-se ao pagamento em
23 parcelas mensais
. Aduz que o requerido deixou de adimplir as prestações ajustadas, circunstância que resultou na formação de saldo devedor atualizado no montante de
R$ 12.525,21
, razão pela qual ajuizou a presente ação monitória com fundamento no art. 700 do Código de Processo Civil.

Regularmente citado, o requerido opôs
Embargos Monitórios
, nos quais suscitou, em sede preliminar, a incompetência do juízo e a inépcia da inicial por ausência de demonstrativo detalhado do débito. No mérito, alegou a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a existência de encargos abusivos, excesso de cobrança, descaracterização da mora e direito à repetição do indébito, além de requerer a realização de perícia contábil.

Após a regular instrução processual, o juízo
a quo,
sentenciou o processo nos seguintes moldes:

(...) O processo tramitou regularmente, estando apto para julgamento, porquanto a matéria controvertida é predominantemente de direito e os documentos acostados aos autos são suficientes para a formação do convencimento deste juízo.

Inicialmente, em relação à preliminar de incompetência relativa, tem-se que não merece prosperar.

Isso porque embora o contrato preveja foro de eleição, a Ação Monitória, por sua natureza, visa à constituição de um título executivo a partir de uma prova escrita de dívida, assemelhando-se a uma ação de cobrança. Prevalece, no caso, a regra geral do artigo 46 do Código de Processo Civil, que fixa a competência no foro de domicílio do réu, medida que visa a facilitar o acesso à justiça e o exercício do direito de defesa.

Desta forma,
REJEITO
a preliminar.

Quanto à alegada inépcia da inicial, também sem razão a parte requerida. A petição inicial foi devidamente instruída com o Contrato de Crédito Automático, o Comprovante de Contratação e o Extrato da Dívida, documentos que constituem prova escrita idônea para o ajuizamento da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

Tais documentos permitem a clara identificação da origem, do valor principal e da evolução do débito, tanto que possibilitaram à parte requerida a apresentação de defesa pormenorizada.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

Superadas as questões processuais, adentro ao mérito.

A parte requerida postula a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. De fato, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 297, pacificou o entendimento de que
"o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
, o que se estende às cooperativas de crédito. Contudo, a mera incidência da legislação consumerista não implica, por si só, a procedência das alegações de abusividade.

A parte embargante alega, de forma genérica, a existência de excesso de cobrança, notadamente pela capitalização de juros. Ocorre que o Contrato de Crédito Automático (ID 135960228), em sua Cláusula Sexta, prevê expressamente o cálculo dos encargos financeiros com critério de juros compostos ao mês.

Ademais, o Comprovante de Contratação (ID 135960230) informa de maneira clara a taxa de juros mensal (3,53%) e o Custo Efetivo Total (CET) da operação, em total conformidade com as normativas do Banco Central do Brasil.

A parte requerida não logrou êxito em demonstrar, por meio de cálculos ou outros elementos probatórios, que as taxas praticadas seriam discrepantes da média de mercado para operações similares na época da contratação, nem apontou erro específico no demonstrativo de débito apresentado pela parte autora.

A impugnação genérica dos encargos, sem a apresentação do cálculo que indique o valor que entende como devido, não é suficiente para desconstituir a prova escrita que ampara a pretensão monitória.

Não havendo reconhecimento de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual, resta prejudicada a tese de descaracterização da mora, que decorre do simples inadimplemento da obrigação em seu termo, conforme dispõe o artigo 394 do Código Civil.

Da mesma forma, sendo legítima a cobrança nos moldes em que foi realizada, não há que se falar em repetição de indébito, uma vez que não se verificou qualquer pagamento ou cobrança indevida.

Por fim, considerando a documentação apresentada, bem como pelo fato de ser o demandado assistido pela Defensoria Pública,
DEFIRO
o pedido de justiça gratuita formulado pela parte requerida, nos termos do art. 98 do CPC.

Destarte, os embargos monitórios não apresentaram fundamentos capazes de infirmar a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito estampado nos documentos que instruem a inicial, devendo ser julgados improcedentes.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares arguidas e, no mérito,
JULGO IMPROCEDENTES
os embargos monitórios opostos pelo demandado.

Em consequência, com fundamento no artigo 702, § 8o, do Código de Processo Civil,
CONSTITUO
, de pleno direito, o título executivo judicial em favor da parte autora, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE SICOOB CREDIP, no valor de R$ 12.525,21 (doze mil, quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e um centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da data de ajuizamento da ação.

Condeno a parte requerida/embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão da gratuidade de justiça ora deferida, conforme o artigo 98, § 3o, do CPC. (...) (ID. 356548373)

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal envolve a análise a existência de excesso de execução, abusividade contratual, descaracterização da mora, repetição de indébito, bem como da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova.

Vê-se que o recorrente alega a existência de excesso de execução, no entanto, ele se limita a impugnações genéricas, desacompanhadas de memória de cálculo ou indicação do valor que entende devido.

Vale ressaltar que
“ao alegar excesso de execução, o valor que entende devido, acompanhado de demonstrativo atualizado. A mera alegação genérica de excesso, desacompanhada de planilha, autoriza o julgamento desfavorável ao embargante.”.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08007252720238190007, Relator.: Des(a). CESAR FELIPE CURY, Data de Julgamento: 15/05/2025, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 19/05/2025)

Nesse contexto, a ausência de prova concreta em sentido contrário, deve ser mantida a conclusão do juízo sentenciante quanto a inexistência de excesso de execução.

Quanto a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, vejo que a sentença reconheceu a sua aplicabilidade às instituições financeiras, entendimento que encontra respaldo na orientação consolidade da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, ainda que se trata de cooperativa de crédito, a natureza da atividade exercida – concessão de crédito mediante remuneração – aproxima-se das operações típicas do sistema financeiro, admitindo, em tese, a incidência da legislação consumerista.

Todavia, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não conduz, automaticamente, à inversão do ônus da prova.

Nos termos do art. 6o, inc. VIII, do CDC, a inversão constitui medida excepcional, condicionada à verificação da verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica do consumidor.

Nesse sentido:

(...) IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para afastar a inversão do ônus da prova.

Tese de julgamento:

“1. A relação entre cooperativa de crédito e cooperado, fundada em ato cooperativo típico, não configura relação de consumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.

2
. A inversão do ônus da prova somente se justifica quando comprovada a hipossuficiência técnica, econômica ou informacional da parte, circunstância ausente na hipótese dos autos.”

(...)

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10359491720258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2025) Destaquei

Vê-se dos autos que o recorrente não apresentou qualquer elemento mínimo que evidenciasse a plausibilidade de suas alegações de abusividade ou irregularidade nos cálculos. Ao contrário, limitou-se a impugnações genéricas, sem indicação de cláusulas específicas abusivas ou demonstração de erro na evolução do débito.

Assim, não se justifica a inversão do ônus da prova, permanecendo incólume a regra geral de distribuição prevista no art. 373 do Código de Processo Civil.

Por consequência, não demonstrada a abusividade nos encargos do período de normalidade, resta inviável a descaracterização da mora, a qual decorre do simples inadimplemento da obrigação, conforme o art. 394 do Código Civil:
“Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer.”.

Nesse sentido este eg. Tribunal de Justiça:

(...) V. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O recurso de apelação deve ser conhecido quando as razões recursais, ainda que reiterativas, enfrentam os fundamentos da sentença, não configurando ausência de dialeticidade.

Não há abusividade na taxa de juros remuneratórios quando o percentual contratado se mantém dentro da média de mercado apurada pelo Banco Central.

A descaracterização da mora depende da comprovação de encargos abusivos no período de normalidade contratual, sendo insuficiente o mero ajuizamento de ação revisional.

Reformada a sentença para reconhecer a validade dos juros contratados, deve ser afastada a multa diária e julgada improcedente a ação revisional.

(...)

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10348299820238110002, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 20/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2025)

Desse mesmo modo, ausente prova de cobrança indevida, não havendo fundamento para repetição de indébito ou compensação.

Assim, análise do conjunto probatório revela que a sentença se revela adequada, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.

Ante o exposto
, pelas razões acima delineadas,
REJEITO
as preliminares e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso interposto por
ELIEL BRUM DE ANDRADE,
mantendo intacta a sentença prolatada.

Majoro os honorários advocatícios em 3% (três por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, totalizando 13% sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade sobrestada em razão da concessão da justiça gratuita.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026